Tribunal: TJMT
Processo: 0002947-28.2008.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002947-28.2008.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Competência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0096-18 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO PINTO - CPF: 336.704.809-78 (EMBARGADO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002947-28.2008.8.11.0046

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002947-28.2008.8.11.0046

EMBARGANTE: CARGILL AGRICOLA S A

EMBARGADO: JOSE APARECIDO PINTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CARGIL AGRÍCOLA S.A
,
contra acórdão proferido no RAC no
0002953-69.2016.8.11.0041,
que deu provimento a seu apelo para afastar da sentença a parte que entendeu pelo afastamento da multa moratória, porquanto a recorrente não postulou a aplicação da referida penalidade.

Sustenta omissão no acórdão embargado no que tange a majoração dos honorários de sucumbência, frente ao provimento do seu recurso e desprovimento do apelo do embargado.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002947-28.2008.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de prover os declaratórios.

Ocorre que por meio do recurso de apelação o aqui embargado pretendeu a reforma da sentença que, por sua vez, restou mantida pelo julgamento Colegiado.

Além disso, o recurso manejado pela apelante foi provido para
afastar da sentença suposto pedido de incidência de multa moratória
,
porquanto sequer houve previsão de sua incidência.

No caso ora em análise, o Embargado fora condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela embargante
Cargil S.A.

A sentença foi reformada parcialmente em favor da ora embargante e desprovida contra o embargado, cuja circunstância autoriza o pedido de majoração previsto no artigo 85, §11, do CPC.

Nesse sentido, já pronunciou este Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada. Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2o e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso,
majorar os honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da embargante
Cargil Agrícola S.A,
de 10% para 15% sobre o proveito econômico alcançado pela mesma,
conforme artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021